Tribunal: TCU
Processo: 001.323/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Petróleo Brasileiro S.A., por meio do ACÓRDÃO 1181/2022-Plenário, no 037.015/2020-6, no âmbito de fiscalização (auditoria) realizada na estatal, cujo objetivo era avaliar a legalidade e a legitimidade dos procedimentos de Due Diligence de Integridade (DDI) utilizados pela Petrobras para a aferição do Grau de Risco de Integridade (GRI) de empresas a serem contratadas ou de contrapartes, e sua utilização como critério de qualificação, julgamento da efetividade das propostas, da habilitação, da homologação e da contratação, bem como os riscos dessa aferição e seu tratamento.

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos do segundo monitoramento das deliberações do Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 011.713/2015-1 , que trata de relatório de auditoria operacional nas ações de governança de solos não urbanos adotadas pelo Governo Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprida a determinação objeto do subitem 9.1.1 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , reiterada pelo item "b" do Acórdão 1328/2025-TCU-Plenário ; considerar não aplicável a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , reiterada pelo item "d" do Acórdão 1328/2025-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação aos interessados; e apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 037.015/2020-6 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 001.323/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.